Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade e contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela servidora contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso. Sustenta a embargante que, ao contrário do afirmado no recurso, só teve conhecimento do pagamento a menor da licença prêmio quando do pagamento da última parcela, em outubro de 2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e contradição no acórdão que reconheceu parcialmente a prescrição do direito da recorrente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão recorrido foi claro ao expor as razões pelas quais a prescrição parcial fora reconhecida, especialmente no tocante à aplicação da teoria da actio nata, em seu viés subjetivo. Não há elemento que aponte não ter a servidora ciência dos pagamentos em sua folha de pagamento, já que reconhece e afirma que os pagamentos ocorreram de forma parcelada e que se iniciaram em novembro de 2019.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada obscuridade ou contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.